Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705791-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL - EIRELI - EPP, I.J. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: YKW EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CBC – Construtora Brasil Central – Eireli EPP e I.J. Engenharia e Construções Ltda, com o intuito de modificar a decisão proferida, nos autos da ação de imissão na posse, que determinou às rés, ora agravantes, a efetuarem o depósito em juízo do valor dos alugueres e encargos locatícios correspondentes aos contratos vigentes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 113224566): Em tempo: Na decisão de ID 113073555, onde se lê: “Nesse diapasão, diante da alegação feita pelos requeridos de que parte a autora alterou a verdade dos fatos na peça de ingresso, agindo com litigância de má-fé (...) e a alegação de que no local cuja liminar se daria cumprimento assentam-se atividades empresariais geradoras de renda e emprego.” Leia-se: “Nesse diapasão, diante da alegação feita pelos requeridos de que parte a autora alterou a verdade dos fatos na peça de ingresso, agindo com litigância de má-fé (...) e a alegação de que no local cuja liminar se daria cumprimento assentam-se atividades empresariais geradoras de renda e emprego com contrato de locação comercial vigente.” Em complemento à decisão de ID 113073555. Os réus trouxeram ao feito os contratos de locação em tese válidos e realizados com o antigo proprietário do imóvel vergastado nesta ação. Fora com base nessas relações comerciais que em tese verificou-se a boa-fé da ocupação e a necessidade de aguarda-se o contraditório e a réplica, com os esclarecimentos que se pediu ao autor, para melhor perscrutação dos fatos e reanálise da medida liminar de imissão na posse. Vê-se que a parte autora deduz na ação também o pedido de mérito condenatório dos réus “ao pagamento de lucros cessantes, referente ao valor de locação do imóvel, MENSALMENTE, desde a data da citação válida, até a data da efetiva desocupação do imóvel, no valor equivalente a 1% do valor de mercado do imóvel, totalizando o valor mensal devido de R$ R$ 13.942,00, a ser acrescido de correção monetária e juros legais, a partir da data da citação”. A causa de pedir ali narrada escuda-se em possível invasão do imóvel. A questão será objeto de contraditório e ampla defesa, todavia, por ora, em face da revogação da medida liminar de imissão na posse e até sua ulterior apreciação e a fim de obviar o enriquecimento ilícito das rés ou que por engano estas realizem o pagamento do valor locatício a credor indevido (antigo proprietário ou seu mandatário), DETERMINO aos réus que procedam com o depósito em juízo do valor dos alugueres e dos encargos locatícios correspondentes aos contratos que apontaram vigentes. A esse respeito observo: 1. No que tange ao contrato de locação acostado ao ID 112903971 que tem como locatária a ré CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL, colhe-se dele os seguintes dados: início da locação em 24 de abril de 2018, valor de R$ 3.000,00; reajuste pelo IGPM/FGV a cada 12 meses. Portanto, o valor a ser depositado deverá ser o acordado no contrato de locação, acrescidos dos reajustes pelo IGPM/FGV a cada 12 meses, nos termos do contrato juntado ao processo. Deverá ainda acostar a tabela de evolução do valor histórico, apontando os índices IGPM/FGV apurados oficialmente em abril de 2019; abril de 2020 e abril de 2021. (índice apurado a cada 12 meses) 2. No que tange ao contrato de locação acostado ao ID 112903983 que tem como locatária a ré LJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, colhe-se dele os seguintes dados: início da locação em 10 de maio de 2016, valor de R$ 2.500,00; reajuste IGPM/FGV a cada 12 meses. Portanto, o valor a ser depositado deverá ser o acordado no contrato de locação, acrescidos dos reajustes pelo IGPM/FGV a cada 12 meses, nos termos do contrato juntado ao processo. Deverá ainda acostar a tabela de evolução do valor histórico, apontando os índices IGPM/FGV apurados oficialmente em maio de 2017; maio de 2018; maio de 2019; maio de 2020 e maio de 2021 (índice apurado a cada 12 meses). Faculta-se à parte autora: (i) emendar a petição inicial, eis que a causa de pedir e os pedidos estão fundados em suposta invasão (sem prejuízo, nesse caso, de esclarecer no momento oportuno, ou seja, por ocasião da apresentação de réplica, a litigância de má-fé alegada pelos réus, nos termos da decisão retro). - Ressalta-se que, na hipótese de emenda, deverá apresentar nova peça inaugural, íntegra; (ii) trazer aos autos a apuração do valor atual da locação, com os parâmetros acima indicados; (iii) informar os dados bancários para a transferência dos alugueres depositados. As providências aqui assentadas visam deixar o feito em ordem. I. Cumpram-se as determinações da decisão de ID 113073555. A referida decisão foi objeto de embargos declaratórios, porém, rejeitados conforme a decisão de ID 115402902, na origem. Nas razões recursais, alegam que a decisão que determinou o recolhimento dos aluguéis por depósito judicial com o reajuste pelo IGPM/FGV a cada 12 meses, é equivocada, porque induzida a erro pelas inverdades relatadas pela empresa agravada. Relatam que a agravada ao participar da licitação promovida pela TERRACAP preencheu o requerimento informando a ocupação do imóvel em 1o/03/2021. Ao se consagrar vencedora, ajuizou ação de imissão de posse informando que a TERRACAP havia certificado que o imóvel estava desocupado. Aduzem que consta do documento particular de cessão de direito, cláusula que informa que o imóvel encontra-se ocupado por terceiros, o que indica a má-fé da agravada. Defendem que a determinação de recolhimento de alugueis se contrapõe aos princípios da lealdade e boa-fé processual. Afirmam que a crise econômica deflagrada pela pandemia do Covid-19 afetou as finanças das empresas, e que não têm condições de cumprir a determinação de efetuar o depósito judicial e pagar o aluguel ao locador, por representar gasto excessivo. Aduzem que a agravada alterou a titularidade das contas de luz e da água, o que gerou para as agravantes custos com aluguel de gerador em valor muito alto. Quanto à determinação de reajuste do aluguel pelo IGPM, asseveram que o locador nunca reajustou o valor do aluguel, de modo que defendem aguardar o julgamento do mérito da ação principal como melhor medida. Argumentam ainda que, o IGPM, apesar de constar no contrato, tem acumulado índices demasiados altos, acumulando em 1 ano o patamar de 23,14%, enquanto o IPCA foi de 4,62%. Sustentam que o reajuste pelo IPCA é o mais viável. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, porque entendem que presentes os requisitos legais. Caso não seja deferido o efeito suspensivo, pleiteiam pela reforma da decisão para que o recolhimento dos alugueis seja sem reajuste. Subsidiariamente, que seja determinada a substituição do IGPM pelo IPCA, a fim de evitar onerosidade excessiva. Preparo regular efetuado. Este é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, a agravada ajuizou ação de imissão na posse do imóvel adquirido por meio de leilão da Terracap. O Juiz da causa revogou a liminar de imissão na posse, anteriormente deferida, ao tomar ciência da existência de contratos de locação entre as rés, ora agravantes e antigos proprietários, avençados em datas anteriores à compra do imóvel pela empresa agravada. Nesse sentido, determinou às rés, ora agravante, que depositassem os valores dos alugueres em conta judicial, a fim de obstar o enriquecimento ilícito das rés ou evitar que os alugueis sejam pagos indevidamente aos antigos proprietários. As agravantes se insurgem à decisão sob o argumento de que não podem pagar o aluguel em duplicidade e que o reajuste conforme o contrato (IGPM) é excessivamente oneroso. Ao analisar perfunctoriamente o presente agravo, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, isso porque é necessário que estejam demonstrados de plano, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica. Ao contrário do que afirmam as agravantes, não há determinação para que seja depositado o valor dos alugueres em duplicidade, ou seja, pagos aos antigos proprietários e também depositados em conta judicial. A decisão é clara e objetiva ao dispor que o valor dos alugueres deverá ser reajustado, conforme o período e índices constantes dos contratos e depositados judicialmente. Importa relembrar que o Código Civil estabelece a mínima intervenção do Estado nos contratos, em respeito aos princípios da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica. Confira-se: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Ademais, a discussão acerca da modificação de cláusulas contratuais encontra cabimento em ação própria para esse fim. Portanto, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, porque ausentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Intimem-se a Agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator